Tribunal: TJDFT
Processo: 0701333-07.2019.8.07.0002
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701333-07.2019.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSIAS JOSE DE OLIVEIRA APELADO: HUGO JOSE DA SILVA, LORRANNY FERREIRA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível (ID 21215250, pags. 364/380) interposta pelo Autor, JOSIAS JOSÉ DE OLIVEIRA, em face de sentença (ID 21215244, pags. 352/358) proferida pelo Juízo da 2° Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia/DF que, nos autos da ação de reintegração de posse, ajuizada em desfavor de HUGO JOSÉ DA SILVA e LORRANNY FERREIRA SILVA, bem como da reconvenção correlata, julgou improcedente o pedido autoral e prejudicado o reconvencional, ante perda superveniente do interesse processual. Por conseguinte, reconheceu a aquisição da propriedade, pelos Réus, através da Usucapião Extraordinária “do imóvel constituído pelo Lote no 64, Quadra 04, Setor Sul, Brazlândia/DF, matrícula no 102.078, 9o Oficio de Registro de Imóveis do Distrito Federal/DF”. Como razões de decidir, o Juízo a quo fundamentou, em suma, na possibilidade de invocação como defesa, em sede de ação possessória, desta prescrição aquisitiva, de acordo com a Súmula 237 STF. Nesse sentido, ante os fundamentos jurídicos apresentados na contestação, nos termos do art. 1.238, caput e parágrafo único, do Código Civil, considerou que os Réus “demonstram que desde fevereiro/2003 até janeiro/2019 a conta de água do imóvel localizado na “SSU Q 04 LT 64” está em nome do requerido HUGO JOSÉ DA SILVA, conforme faturas emitidas pela Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (ID Num. 43389024 - Pág. 1 a 8)”. Ademais, pontuou “que desde 17/05/2006 até 24/05/2019 a Unidade Consumidora situada na “QS 04, LT 64, BRAZLANDIA/DF”, esteve sob responsabilidade de HUGO JOSÉ DA SILVA (ID Num. 43389105 - Pág. 2)”. Outrossim, verificou que “as testemunhas DANIELLE ELIANE ALVES, SEBASTIÃO NUNES DE OLIVEIRA e ALINE CAMPOS ARAÚJO reconheceram que os réus ocupam o imóvel no mínimo desde 2003, se comportando como se donos fossem do bem (ID Num. 59442541 - Pág. 3 a 8)”. Por outro lado, considerou que “o autor não provou qualquer oposição à ocupação do imóvel pelos requeridos [, em razão da] Ocorrência Policial de ID Num. 35476532, que prova a insurreição do requerente, [ter sido] registrada somente em 22/05/2019, portanto, mais de 15 anos após a primeira conta de água em nome do réu (ID Num. 43389024 - Pág. 1)”. Concluiu, assim, “que estão presentes os elementos autorizadores do reconhecimento da usucapião do imóvel pelos réus e, consequentemente, a improcedência do pedido da ação e a perda do interesse processual quanto à reconvenção”. Com esses fundamentos, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou improcedente o pedido autoral e declarou reconhecida a aquisição da propriedade do imóvel supracitado pelos Réus através da usucapião extraordinária. Como consequência desta resolução, condenou o Autor ao pagamento das despesas processuais, inclusos os honorários advocatícios, os quais fixou em 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC; cuja exigibilidade suspendeu, em razão do deferimento do benefício da gratuidade de justiça (ID 21215119, pags. 52/53), de acordo com o art. 98, § 3o, deste Código. O Autor interpõe apelação (ID 21215250, pags. 364/380). Em suas razões recursais, ao impugnar a sentença extintiva, fundamenta, em suma, que “é inconteste a vasta documentação comprovando a [sua] “propriedade” sobre o terreno em litígio”, como, por exemplo, “o Termo de Contrato firmado entre o autor e sua mulher com a Terracap (ID 35347297) e a Declaração de Quitação, datada de 1982, confirma o pagamento integral das prestações do financiamento do imóvel (ID 35347412)”. Nesse sentido, defende que tem direito de ser reintegrado na posse do bem supra, pois a comprovou através destes documentos, bem como o esbulho e a sua data (idos de 2014), nos termos do art. 561 do CPC, c/c, art. 1.210 do Código Civil. Ademais, defende que os Apelados “agiram em total má-fé, ingressaram no terreno de forma clandestina e precária, construíram ilegalmente em um terreno que não lhes pertencia, juntando documentos, e produzindo provas unilaterais (declarações de testemunhas em cartório) cuja credibilidade de tais provas é totalmente contestável”. Portanto, defende que a sentença violou o princípio da fungibilidade das ações possessórias, previsto no art. 554 do CPC. Por fim, requer, o conhecimento e provimento deste recurso, para reformar a sentença recorrida, com o objetivo de ser julgado procedente o seu pedido constante da petição inicial, através da aplicação deste princípio processual. Os Apelados apresentam contrarrazões (ID 21215262, pags. 396/401), requerendo, em suma, o desprovimento do recurso. Preliminarmente, arguem o não conhecimento do recurso, pois o Apelante “traz o debate sobre os documentos hábeis a comprovação de propriedade do terreno, assunto esse que não merece guarita no campo de discussão sobre a posse”. Nesse sentido, defende que o cerne da sua defesa, a qual foi acolhida pelo Juízo a quo, foi o “reconhecimento da prescrição aquisitiva da posse, (usucapião), baseado no entendimento sumular do Supremo Tribunal Federal, súmula 237. “O usucapião pode ser arguido em defesa””. Por conseguinte, defendem que comprovaram a sua aquisição da propriedade pela prescrição aquisitiva, conforme defendido em sua contestação e declarado pelo Juízo a quo, pela incidência desta Súmula. Sobreveio decisão monocrática desta relatoria, determinando a intimação do Apelante, a manifestar-se sobre a preliminar de de não conhecimento, por ausência de dialeticidade, arguida em contrarrazões (ID 25574766, pags. 423/430). Quanto a esta questão preliminar, o Apelante junta novas razões recursais, fato que não lhe foi oportunizado ante o flagrante descumprimento do CPC. Manifesta-se, em petição simples, pela “fungibilidade das ações possessórias por petitória para dar provimento do recurso e anular a sentença judicial mantendo o autor na posse, por ter título que lhe garante a propriedade” (ID’s 25648536 e 25648539, pags. 432/449). Em ato contínuo, em nova petição simples, aduz que “impugnou especificamente os termos da sentença conforme pode ser observado na apelação, contudo, o provimento parcial também seria satisfatório a nossa pretensão recursal” (ID 26746460, pag. 454). É o relato do necessário. DECIDO. Com efeito, segundo o art. 932, do CPC, incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. (grifos nossos) Nesse sentido, de acordo com o disposto no art. 1.010, II e III, do CPC, a apelação deverá conter a exposição do fato e do direito, além das razões do pedido de reforma da sentença, as quais devem “dialogar” com os fundamentos da sentença. Tratam-se de pressupostos de regularidade formal do recurso, sem os quais a insurgência não pode ser conhecida. Nesse sentido tem decidido este Tribunal: CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. CONTRATO. COAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU VONTADE. NÃO VERIFICADO. BOA-FÉ. PRESUNÇÃO. ÔNUS DA PROVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPROCEDÊNCIA. VALOR DA CAUSA. 1. Não se conhece da apelação cujas razões de inconformismo são dissociadas do teor da sentença combatida, por falta de atendimento do requisito de exposição dos fundamentos do pedido de nova decisão (art. 1.010, II e III, c/c art. 932, III, ambos do CPC/15). 2. O princípio da dialeticidade informa que a parte deverá apresentar em seu recurso os fatos e fundamentos do seu direito em relação ao ato judicial impugnado, guardando adequada pertinência entre eles. 3. Para decretação de nulidade de um negócio jurídico é necessária a comprovação dos defeitos no ato jurídico, como o erro, dolo, coação, simulação ou fraude ou a presença de quaisquer das hipóteses de nulidades previstas no art. 166 do Código Civil. 4. Nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, cabe ao autor provar o fato constitutivo de seu direito. 5. Inexistindo os vícios de consentimento ou vontade no ato jurídico, indicado pela parte requerente, o contratado formalizado entre as partes deve ser mantido, em homenagem ao princípio da boa-fé objetiva que o rege. 6. Nos termos do artigo 85, § 2°, do Código de Processo Civil, os honorários serão fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. 7. Recurso do réu/reconvinte não conhecido. 8. Recurso do autor/reconvindo conhecido e desprovido. (Acórdão 1249522, 07028484220178070004, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 27/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Assim, a apelação deve infirmar as razões fundantes da sentença. Trata-se do “princípio da dialeticidade recursal”, que está estampado na “norma regra” supracitada. Com isso, a lei processual prestigia um diálogo congruente entre o juiz e as partes, como meio adequado para obtenção de uma solução mais amadurecida e completa. Em verdade, a impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida figura como uma das hipóteses de regularidade formal. Por conseguinte, trata-se de matéria de ordem pública, constituindo pressuposto objetivo indispensável à admissibilidade de um recurso (requisito extrínseco). Neste diapasão, incumbe ao recorrente não somente expor as razões de seu inconformismo, como também atacar, precisamente, os fundamentos de fato e de direito do decisório hostilizado, como pressuposto de admissibilidade do seu recurso, consoante preceituado no art. 1.010, II e III, do CPC. Diante desta ordem de fundamentos jurídicos, nos termos do que restou relatado, ante o cotejo entre os fundamentos da sentença e as razões recursais, no que concerne à impugnação ao mérito, esta relatoria não vislumbra, nos argumentos do Apelante, o enfrentamento daqueles fundamentos. Nesse sentido, não se verifica impugnação específica ao fundamento da ratio decidendi da sentença – aquisição da propriedade pelos Réus através da usucapião extraordinária, arguida enquanto matéria de defesa na contestação, nos termos da Súmula 237 STF. Ao contrário, em clara demonstração de inovação recursal, o Apelante, quando impugna o mérito da sentença, limita-se a defender a aludida fungibilidade das ações possessória com a petitória, apesar de ter requerido a reintegração da posse em sua petição inicial. Nesse sentido, defende a existência de comprovação da sua posse e propriedade. Contudo, não impugna o fundamento maior da sentença – cumprimento pelos Réus, ora Apelados, do requisito da inexistência de interrupção do prazo prescricional e de oposição contra a aquisição da propriedade pela usucapião, nos termos do art. 1.238, caput e parágrafo único, do Código Civil. Por outro lado, confessa que, por problemas de saúde, não interrompeu este prazo ou se opôs ao exercício da posse pelos Apelados; bem como que, “tanto faz se [o proprietário original] estiver perto ou longe fisicamente da coisa, isso não lhe retira o caráter de dono da coisa. Basta que ela tenha uma conduta de dono, ele será possuidor”. Nesse sentido, exemplifica que: acaso uma pessoa “tenha adquirido um terreno escriturado de forma lícita e passa 5 ou 10 anos juntando dinheiro para construir uma casa, quando chega no terreno encontra outras pessoas ocupando o lote há mais de 5 anos indevidamente. De quem é o terreno?”. Assim, verifica-se, novamente, que o Apelante não impugna os fundamentos da sentença, pois confunde a sua propriedade de outrora, que ocorreu através de registro de título translativo (CC, Art. 1.245, caput), com a decorrente do advento do termo final da prescrição aquisitiva (CC, Art. 1.238, caput e parágrafo único). Ademais, o problema de saúde mais grave desta parte processual e com diagnóstico médico mais longevo – Mal de Parkinson – teve início em idos de 2009 (ID 21215113, pag. 38). Por conseguinte, anteriormente, poderia ter se oposto à ocupação do bem pelos Apelados e interrompido o prazo prescricional em comento. Outrossim, verifica-se que o Juízo a quo, atento aos contornos da lide, delimitados pela pretensão e corresponde resistência, delimitou que sua resolução ocorreria através da incidência da Súmula 237 STF, a qual prevê o emprego das usucapião como defesa nas ações possessórias, como de fato ocorreu na contestação. Por conseguinte, apenas para argumentar, mesmo admitindo a repetição de razões recursais, verifica-se o descumprimento do princípio da dialeticidade. Portanto, a preliminar arguida em contrarrazões merece acolhimento e o recurso não ser conhecido, em razão da inexistência de enfrentamento do maior fundamento da ratio decidendi da sentença – aquisição da propriedade pela usucapião, na forma exigida pelo art. 1.010, II e III, do CPC. Nesse sentido, subsume-se às regras de direito processual civil que ao relator incumbe, em sede de juízo de admissibilidade, não conhecer de recurso, “inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”, como no presente caso, nos termos do art. 932, III, do CPC, c/c, art. 87, III, do Regimento Interno deste Tribunal. Constato, portanto, clara violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal, tornando o instrumento recursal formalmente irregular, o quê enseja omissão impassível de saneamento. Por fim, em razão do não conhecimento integral do recurso, verifica-se, ainda, a necessidade de majoração dos honorários fixados pelo Juízo a quo. Nesse sentido, a fim de ensejar a majoração, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, o Superior Tribunal de Justiça delimitou a necessidade da existência cumulativa dos seguintes requisitos: i) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; ii) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e iii) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso. (grifos nossos) Precedentes: i) AgInt no AREsp 1349182/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/06/2019, DJe 12/06/2019; ii) AgInt no AREsp 1328067/ES, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/05/2019, DJe 06/06/2019; iii) AgInt no AREsp 1310670/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 03/06/2019; iv) REsp 1804904/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 30/05/2019; v) EDcl no AgInt no AREsp 1342474/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 08/05/2019; e vi) AgInt nos EDcl no REsp 1745960/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 08/04/2019. Por conseguinte, considerando a fixação de honorários advocatícios pelo Juízo a quo, em desfavor do Autor, ora Apelante, aliado ao não conhecimento desta apelação, ante a inexistência de impugnação específica dos fundamentos da sentença, a majoração desta verba é medida que se impõem, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, bem como do entendimento do STJ supra, ressalvada a suspensão da exigibilidade, em razão desta parte processual ser beneficiária da justiça gratuita. Ante o exposto, acolhendo a preliminar arguida em contrarrazões, não conheço da apelação. Por conseguinte, nego-lhe seguimento, nos termos do art. 932, III, do CPC c/c art. 87, III, do RITJDFT, diante da manifesta inadmissibilidade do recurso, por não ter impugnado especificamente os fundamentos da sentença, de acordo com o art. 1.010, II e III, do CPC. Como consequência desta resolução, majoro os honorários advocatícios, fixados em 10% para o percentual de 15% sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 85, § 11, do CPC, restando sua exigibilidade suspensa, em razão da concessão do benefício da justiça gratuita (ID 21215119, pags. 52/53), nos termos do art. 98, § 3o, do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intime-se. Brasília, 14 de julho de 2021 19:04:39. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador